Tribunal: TJES
Processo: 0006710-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006710-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.: I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação de obrigação de fazer. O ente público alega a existência de omissão e contradição no julgado que reconheceu o inadimplemento contratual da distribuidora de medicamentos como decorrente de caso fortuito (pandemia e interrupção de fabricação por terceiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao validar o reconhecimento de caso fortuito e força maior, a utilização de prova emprestada e o afastamento dos efeitos da revelia, ou se o embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa. I
II. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), vícios inexistentes quando a decisão enfrenta de modo claro e coerente todos os pontos essenciais da controvérsia.
4.
O inadimplemento contratual é escusável quando decorre de caso fortuito ou força maior regularmente comprovados, conforme previsão do art. 78, XVII, da Lei nº 8.666/93, especialmente diante da severa restrição logística e fabril causada pela pandemia da COVID-19.
5.
A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos se as alegações do autor estiverem em contradição com a prova documental constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).
6.
A fundamentação por referência (per relationem) é técnica legítima e admitida pela jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1306), desde que o julgador enfrente as questões relevantes do caso, ainda que de forma sucinta.
7.
O magistrado não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados ou rebater pormenorizadamente cada tese se os fundamentos adotados forem suficientes para lastrear a conclusão do julgamento.
8.
A insurgência contra a valoração probatória e o resultado do julgamento configura tentativa de rediscussão de mérito, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da valoração probatória. 2. A pandemia da COVID-19 e a paralisação de linha de produção de fabricante terceiro configuram caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade do fornecedor por inadimplemento contratual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão do evento 17610980, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer movida em desfavor de
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
.

O acórdão embargado ratificou o entendimento de que o inadimplemento contratual no fornecimento do fármaco Cloridrato de Dopamina decorreu de caso fortuito, consubstanciado na pandemia da COVID-19 e na paralisação da fabricação pelo laboratório Hipolabor. Outrossim, validou a utilização de documentos oriundos de agravo de instrumento anterior e afastou a presunção absoluta de veracidade decorrente da revelia.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o v. acórdão decidiu de modo claro e coerente que as questões essenciais ao deslindo da controvérsia, notadamente, a caracterização do caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19; a inexistência de culpa da contratada; a validade da utilização de provas documentais produzidas em sede de agravo de instrumento, de acordo com o art. 372 do CPC; a inaplicabilidade dos efeitos da revelia por força do disposto no art. 345, inciso IV, do CPC; bem como a previsão contratual e legal (art. 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93) de exclusão da responsabilidade.

A decisão colegiada foi explícita ao destacar que a emissão da Autorização de Fornecimento de Mercadoria (AFM) ocorreu em 9 de abril de 2020, data em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia declarado a pandemia e as restrições logísticas e de produção eram severas.

Foi pontuado que o art. 78, XVII, da Lei nº 8.666/93, que regia o contrato à época, previa a rescisão contratual e a exclusão de culpa em decorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovados.

Restou valorado que a empresa, ao informar tempestivamente o impedimento, atuou pautada pela boa-fé contratual; se desincumbiu do encargo de comprovar o fortuito externo (art. 373, inciso II, do CPC); além de a revelia não produzir (art. 345, inciso IV, do CPC) efeito da presunção de veracidade porque as alegações de fato formuladas pelo ente público autor estavam em contradição com a prova documental.

Acrescente-se que o acórdão embargado não se limitou a uma remissão genérica ao voto proferido no agravo de instrumento, que serviu apenas para reforçar a análise fática e demonstrar a coerência desta egrégia Corte sobre a matéria, visto que o voto condutor analisou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, enfrentou as teses de nulidade do julgamento e da revelia, e detalhou a prova documental referente à paralisação da produção e à escassez de insumos.

Aliás, no julgamento do Tema Repetitivo 1306 (REsp 2.148.059/MA, REsp 2.148.580/MA e REsp 2.150.218/MA), a Corte Especial do STJ fixou as seguinte tese: 1)
A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
.

Quanto à majoração dos honorários recursais, igualmente não há omissão, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC decorre automaticamente do desprovimento do recurso, sendo desnecessária fundamentação exaustiva acerca dos critérios do §2º desse mesmo artigo, mormente quando consignado que foi sopesado “
o trabalho adicional dos causídicos da recorrida nesta instância
” (evento 16505909).

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o ente público embargante deturpa a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.